Tribunal: TCU
Processo: 043.365/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra o Instituto Empreender e seus dirigentes em razão da omissão no dever de prestar contas e da falta de cumprimento do objeto do contrato de repasse 286.220-94/2009 (Siafi 705151), cujo objeto era o fortalecimento da gestão e da comercialização dos produtos da agricultura familiar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da omissão no dever de prestar contas e da falta de comprovação da execução física do objeto do Contrato de Repasse 286.220-94/2009 (Siafi 705151), que tinha por objeto o fortalecimento da gestão e da comercialização dos produtos da agricultura familiar, arcado com recursos do antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Mariza Maria de Jesus Vieira Soares e Marasueli Borges Felipe quanto à imputação de omissão no dever de prestar contas; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Marasueli Borges Felipe e do Instituto Empreender, condenando a primeira ao pagamento do débito a seguir especificado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, e descontado do crédito a seguir indicado na data respectiva, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 341.610,00 01/04/2010 D 179.032,38 03/04/2014 C 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Marasueli Borges Felipe multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. declarar a extinção da punibilidade em relação ao Instituto Empreender, em razão da sua dissolução em 2017; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Pernambuco para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário e às responsáveis.